Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DE DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA SUA FIXAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RELEVANTE VALOR MORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O homicídio privilegiado está previsto no art. 121, § 1o, do CP, constituindo causa de diminuição da pena do réu, nos casos em que o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. 1.1. O motivo de relevante valor moral ocorre quando, no momento do cometimento da infração penal, o agente esteja imbuído de motivação particular e, no mínimo, não reprovável, sendo utilizada como causa de diminuição de pena, eventualmente, nos crimes de homicídio e lesões corporais. 1.2. Rejeita-se a tese de homicídio privilegiado apresentada pela Defesa, quando constatado que a causa que motivou o agente a cometer o crime de homicídio ocorreu meses antes ao momento em que a vida da vítima foi ceifada.

2. A decisão dos jurados, que negou a causa de diminuição de pena referente ao relevante valor moral, está em total consonância com os elementos que instruíram o processo, não havendo razão para acolher a tese da Defesa sobre contrariedade às provas dos autos. Ademais, é sabido que a decisão do júri somente deve ser reconhecida como manifestamente contrária à prova dos autos quando, de forma arbitrária, for completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução, não sendo este o caso dos autos.

3. A fixação da reparação do dano sofrido pela vítima é decorrência lógica da regra inserta no art. 387, do CPP, a ser aplicada pelo juiz ao julgar o caso concreto. 3.1. No caso em análise, há pedido expresso de condenação do réu pelos danos morais causados aos familiares da vítima no bojo da inicial acusatória, sendo desnecessária que a pretensão também seja formulada por seus parentes, já que, por se tratar crime de ação penal pública incondicionada, o titular da ação é o Ministério Público. 3.2. Conforme jurisprudência do STJ, o requerimento de indenização por danos morais dispensa a delimitação do pedido ou a integração do contraditório, bastando o pedido expresso na inicial acusatória. 3.3. Não há que se falar em redução do valor da indenização por danos morais, quando constatado que a quantia fixada pelo juiz, além de estar razoável e proporcional, também está em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

4. Recurso conhecido e desprovido.